Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002872-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EMBARGADO: WALDIR GUIDO VARANDAS, WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO D E S P A C H O Manifeste-se a União sobre a petição de ID 51810230. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator